Tribunal: TJDFT
Processo: 0732242-35.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO ACOLHIDA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. DOCUMENTO HÁBIL. AJUIZAMENTO DA MONITÓRIA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. LICITUDE. SÚMULA N° 93 DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITE DE 12% AO ANO. JUROS MORATÓRIOS. MULTA. NATUREZAS DISTINTAS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. É admitido o julgamento antecipado da lide se a matéria controvertida for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir outras provas (artigo 355 do CPC). 1.2. O juiz é o destinatário da prova, e, segundo o artigo 371 do CPC, a ele cabe zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, que somente se prestariam a atrasar o andamento da ação. 1.3. Os documentos apresentados pelas partes revelam-se suficientes para a análise da questão controversa, sendo desnecessária a realização de perícia. Preliminar de cerceamento de defesa não acolhida.

2. A hipótese dos autos não contempla matéria disciplinada pelo Código de Defesa do Consumidor. 2.1. A relação jurídica foi instrumentalizada através de empréstimo de mútuo, destinado a fornecer crédito, através de cédula de crédito rural, com o fim de obter insumo para a atividade de produtor rural, para propiciar aumento de ganhos. 2.2. Diante deste panorama, não se verifica a incidência do regramento do CDC, em razão do produtor rural, quando firma contrato de mútuo, através de cédula de crédito rural, não se qualificar como consumidor final.

3. A ação monitória é o instrumento adequado para cobrança de dívida representada por documento escrito sem eficácia de título executivo, de acordo com o art. 700 do Código de Processo Civil. A prova escrita apta à instrução da ação monitória é todo e qualquer documento que sinalize o direito à cobrança e que seja hábil a convencer o juiz da pertinência da dívida, independentemente de modelo predefinido, não sendo necessário que tenha sido emitido pelo devedor ou mesmo que nele conste sua assinatura. (Edição n. 18 de Jurisprudência em Teses do Superior Tribunal de Justiça).

4. O entendimento do colendo STJ é no sentido de que uma vez expressamente pactuada, é possível a capitalização de juros mensais em contratos de financiamento com cédula de crédito rural, a teor do Enunciado de Súmula n° 93 do STJ, verbis: "A legislação sobre cédula de crédito rural, comercial e industrial admite o pacto de capitalização de juros".

5. A ausência de deliberação do Conselho Monetário Nacional, a taxa de juros remuneratórios nas cédulas de crédito rural, industrial e comercial deve respeitar o limite de doze por cento (12%) ao ano.

6. A cumulação da multa contratual com juros moratórios não deve ser entendida como bis in idem, tendo em vista suas naturezas diversas e, por isso, cumuláveis. 6.1. Em se tratando de crédito rural, em caso de inadimplência, é devida a incidência apenas dos juros remuneratórios pactuados, dos juros moratórios à taxa de um por cento (1%) ao ano, nos termos do art. 5o, parágrafo único, do Decreto-Lei n.o 167/67, e da multa contratual, sendo ilegal a cobrança de comissão de permanência.

7. O direito ao alongamento de dívida oriunda de crédito rural prescinde de previsão legal (súmula no 298/STJ). 7.1. O instituto é regulamentado pelo Manual de Crédito Rural, editado pelo Conselho Monetário Nacional, cujo item 2.6.9 estipula os requisitos necessários para a concessão do direito. 7.2.A ausência de comprovação dos requisitos legais impede o alongamento da dívida decorrente de crédito rural.

8. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida. Honorários majorados.